Tribunal: TJES
Processo: 5027088-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027088-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: RAMON DA SILVA SIQUEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº:
5027088-42.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: RAMON DA SILVA SIQUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR POR NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPROVADA CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO POR HISTÓRICO ESCOLAR. HABILITAÇÃO PARA CURSO DE GRADUAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(1).
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
RAMON DA SILVA SIQUEIRA
em face de
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA.
Aduz a parte autora, em síntese, que é aluno da requerida desde o ano de 2022, no entanto foi surpreendido com a informação sobre suposta pendência documental, referente ao seu histórico/certificado escolar de Ensino Médio. Aduz que compareceu à secretaria da requerida para resolver a questão, onde foi orientado a apresentar um novo certificado, porém, o centro educacional Pódio, competente para a devida emissão do documento, não estaria mais em funcionamento. Nesse sentido, no intuito de regularizar a dita pendência, se obrigou a realizar novo curso para angariar o certificado de conclusão. Todavia, mesmo após a conclusão, houve a negativa da instituição devido a confusão de datas, que culminou no cancelamento de sua matrícula em 02/09/2024. Por tais razões requer a reativação da matrícula, e indenização pelos danos morais.

(2). A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando as tutelas de urgência ao seu tempo concedidas (ID’s 52181070 e 54728955), condenando, ainda, a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de astreintes, com correção monetária a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, sem juros moratórios, por configurar bis in idem. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo.”

(3). Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença alegando, em síntese, regularidade em sua conduta, pois a parte recorrida teria realizado a matrícula mediante termo de compromisso, para entrega dos documentos necessários para cursar graduação, sendo que teria apresentado documento de conclusão com data do ano de 2023, portanto posterior ao seu ingresso na faculdade em 2022, razão pela qual pugna pela improcdência dos pedidos.

(4). Pois bem, não obstante os argumentoas da requerida em suas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida. Comungo do mesmo entendimento da juízo a quo, no sentido de que a parte requerente apresentou histórico escolar demonstrando a conclusão do nível médio no ano de 2011 (ID 17365648), e que o centro educacional competente para emissão do documento não mais se contrava em funcionamento, impedindo a sua aquisição. Restou configurada sua condição para cursar nível superior de graduação, conforme fundamentos da sentença a seguir:
“Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que o demandante, em janeiro/2022, celebrou com a parte ré contrato de prestação de serviços educacionais, para ingresso em curso de graduação em Direito (ID’s 50007570, 54950300 e 54950302). Outrossim, resta evidenciado que, para a matrícula junto à requerida, o suplicante apresentou histórico escolar emitido pelo Centro Educacional Pódio, onde teria concluído, no ano de 2011, o ensino médio, constando naquele documento estar apto para ingresso no ensino superior (fls. 01/02, do ID 50007569). A par disso, denota-se que, no ano de 2016, o suplicante concluiu curso profissional técnico de nível médio em Segurança do Trabalho perante o Instituto Educacional John Knox, cujo diploma foi devidamente registrado no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) (fls. 03/05, ID 50007569, e ID’s 67567676 e 67537678).”

(5) O incontroverso cancelamento da matrículo realizado em agosto de 2024 pela recorrente não se sustenta diante da hipótese concreta, pois não considerou, excepcionalmente, o histórico escolar emitido em 2011, agregada a impossibilidade da parte recorrida conseguir a emissão do devido certificado de conclusão, em razão do encerramento das atividades do centro educacional Pódio, de modo a caracterizar conduta ilícita e abusividade em sua conduta, nos termos das normas cogentes da lei 8078/90.

(6) Outrossim, cumpre salientar que a recomendação genérica do CEE-ES não pode, por si só, justificar a exclusão da matrícula da parte autora, sobretudo diante da ausência de evidências concretas de que não teria cursado por completo o nível médio. Ademais, a aplicação automática de tal recomendação administrativa, sem a devida verificação individualizada da situação fática, afronta os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

(7) Ainda que haja conflito entre normas administrativas expedidas por entes distintos da federação, não se pode admitir que o aluno — elo mais frágil da relação jurídica — suporte o ônus exclusivo dessa controvérsia, especialmente quando inexiste má-fé, fraude ou simulação em sua conduta. Nesse sentido, tem-se posicionado o E.TJES:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALEGADA IRREGULARIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO. 1. A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo limita-se a orientar a não realização de novas matrículas de estudantes com certificados emitidos por instituição não credenciada, não havendo fundamento para aplicá-la retroativamente a matrículas já consolidadas. 2. O certificado apresentado pelo agravante é válido nacionalmente, nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 44, II, e do Decreto nº 5.622/05, sendo emitido por instituição credenciada pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, inexistindo prova de irregularidade ou invalidez do documento. 3. O cancelamento unilateral da matrícula, após sua aceitação por três semestres consecutivos, fere o princípio da proteção da confiança legítima, vinculado à boa-fé objetiva, ao frustrar as expectativas do agravante quanto à regularidade de sua situação acadêmica. 4. Restam configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a demonstração do periculum in mora, representado pelos prejuízos acadêmicos e profissionais irreparáveis decorrentes da exclusão abrupta, e do fumus boni juris, evidenciado pela validade do certificado e pela inaplicabilidade retroativa da recomendação administrativa. 5. Recurso conhecido e provido.(Data: 10/Mar/2025; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5016810-29.2024.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

(8). Desta forma, deve-se reconhecer a condição de conclusão de ensino médio da parte recorrida, e dos documentos acostados aos autos que demonstram a conclusão do Ensino Médio apresentados pela parte autora, o que enseja a ilegitimidade da exclusão da matrícula não aplicável ao caso concreto.

(9). Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a exclusão abrupta e infundada da matrícula do autor, quando este já se encontrava em fase final do curso superior, certamente lhe causou transtornos relevantes, frustração e abalo em sua vida acadêmica e profissional, caracterizando abalo moral indenizável.

(10). O valor fixado pelo juízo de origem, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Incide, neste ponto, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do quantum indenizatório somente se justifica nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante — o que não se verifica no presente caso.

(11). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cuja exigibilidade restará suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)